Tribunal: TJDFT
Processo: 0711635-33.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-04-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0711635-33.2021.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: NELI DE ARAUJO BRAGA IMPETRADO: SECRETARIO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL, HOSPITAL REGIONAL DE SANTA MARIA D E C I S Ã O Vistos, etc. Trata-se de mandado de segurança, com pedido de liminar, impetrado por NELI DE ARAÚJO BRAGA contra ato omissivo praticado pelo SECRETÁRIO DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL, consistente em não internar a impetrante em UTI, que, a despeito de seu grave estado de saúde, se encontra internada, nesta data, na emergência do Hospital de Santa Maria. Deferida a media liminar em sede de plantão recursal (ID 25016030), mantida por esta relatoria (ID 25033738), tendo sido determinado a notificação das autoridade apontada como coatora para prestar informações. Sobrevém a comunicação do óbito da impetrante, demonstrada pela certidão de ID 25130458, com o pedido de arquivamento do feito (ID 25130457). É o relato. Decido. O mandado de segurança foi impetrado com a finalidade de reconhecer ato ilegal imputado ao SECRETÁRIO DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL, no fito de determinar a internação da impetrante em UTI para tratamento de saúde. Todavia, considerando a notícia do falecimento superveniente da impetrante e tendo em conta o caráter personalíssimo do direito veiculado na ação mandamental, inviável a continuação da tramitação e julgamento do presente mandado de segurança. Isso porque o provimento jurisdicional se tronou inócuo, não sendo tampouco possível a habilitação de herdeiros seja por não remanescer conteúdo patrimonial, seja pelo caráter personalíssimo e intransferível do direito subjetivo pleiteado pela impetrante. Assim, diante do óbito da impetrante, documentado pela certidão juntada ao ID 25130458, o processo deve ser extinto sem resolução do mérito, com o consequente arquivamento dos autos. Ante o exposto, com fundamento nos art. 485, IX e 932, I do CPC, c/c o art. 87, I, do RITJDFT, revogo a liminar e julgo extinto o processo sem resolução do mérito. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, arquivem-se. Brasília, 27 de abril de 2021. Desembargador ALFEU MACHADO Relator